Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LA'CASA RESTAURANTE LTDA - ME, ADENILTON PIAS DE ALMEIDA, AURIZELIA RIBEIRO DOURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto à certidão Id. 31334293. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora